Tribunal: TJSP
Processo: 1007390-06.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reconhecimento de servidão de passagem, usucapião de servidão. Direito real de servidão que prescinde do encravamento do imóvel. Instituto de servidão de passagem que não se confunde com o de passagem forçada. Requisitos preenchidos. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.